Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-20.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002307-20.2024.8.11.0087
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADAIR JOSE BELO - CPF: 541.901.341-04 (AGRAVANTE), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), FÓRUM DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto. Transferência para cumprimento da pena. Direito não absoluto. Inexistência de estabelecimento adequado. Peculiaridades do caso. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra a decisão que o pedido de transferência do cumprimento de pena, em regime semiaberto, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso, visando a transferência do agravante da Comarca de Campo Grande/MS para Guarantã do Norte/MT.

II. Questão em discussão

Direito à transferência do cumprimento da pena próximo ao meio familiar do preso, com proposta de emprego.

III. Razões de decidir

A transferência de preso para cumprimento da pena em local próximo à família não é um direito absoluto, podendo ser indeferida, fundamentadamente, pelo Juízo da Execução Penal.

Devem ser consideradas não somente as condições pessoais do agravante [vínculo familiar e proposta de emprego], mas também a conveniência para a Administração Pública e a existência de vagas no local solicitado, de modo que a ausência de estabelecimento adequado para cumprir pena em regime semiaberto na Comarca pretendida inviabiliza a transferência do agravante.

A periculosidade do agravante, seja pela gravidade dos crimes por ele, seja pelo seu mau comportamento durante a execução penal, especialmente porque permaneceu foragido por aproximadamente 7 (sete) anos, enseja o indeferimento de transferência de cumprimento de pena de outro Estado da federação.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 103; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC nº 904065, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgRg no AREsp 941833/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.9.2016; STJ, AgRg no HC nº 676.030/PB, Rel. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, 18.8.2021; TJMT, AgExPe nº 1026161-48.2023.8.11.0000,

Primeira Câmara Criminal, j. 11.12.2023; TJMT, HC nº 1006396-03.2017.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 4.8.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1002307-20.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

AGRAVANTE (S):

ADAIR JOSE BELO

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

ADAIR JOSE BELO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, no incidente processual (PJe nº

1002307-20.2024.8.11.0087), que indeferiu pedido de transferência de Campo Grande/MS para Guarantã do Norte/MT em cumprimento de pena [regime semiaberto] por tráfico de drogas,

associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso - art. 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 12 da Lei nº 10.826/2003; art. 304 do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que teria direito à transferência porque
“a assistência pelos familiares torna-se prejudicada em razão da distância”
,

por cumprir pena em Campo Grande/MS, bem como
“recebeu proposta de emprego”
em Guarantã do Norte/MT.

Pede o provimento para que o Juízo de Guarantã do Norte/MT anua
“expressamente o recebimento do sentenciado para cumprimento de pena em regime semiaberto”

(
ID 237114156).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE

GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID 237114174).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 237114175).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência defensiva. Decisão que não autorizou sua transferência de Campo Grande/MS, onde ele atualmente cumpre pena no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, para a Comarca de Guarantã do Norte/MT, na qual inexiste estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto. Inviabilidade. A jurisprudência é firme no sentido de que a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida. No caso em tela, as peculiaridades do caso devem prevalecer, de modo que a transferência para a comarca pretendida se mostra inviável. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 242564653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira - Campo Grande/MS, decorrente de condenação por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35,
caput
),

posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art. 12) e uso de documento falso (CP, art. 304) – [SEEU nº 0013468-84.2022.8.26.0996].

Em 6.8.2024, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Guarantã do Norte/ MT proferiu a seguinte decisão:

“Sem delongas, tendo em vista a inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime que se encontra o reeducando e considerando o caráter punitivo e preventivo geral da pena, não sendo possível, a pretexto de cumprir pena próximo aos seus familiares, inverter o sistema punitivo, conferindo, dessa forma, ao apenado, a concessão de benefício não previsto em lei se deferida a transferência de preso que cumpre pena em regime semiaberto a localidade por ele escolhida que lhe permitiria verdadeira progressão ao regime aberto antes do requisito temporal legalmente previsto, INDEFIRO PEDIDO DE ANUÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO ADAIR JOSÉ BELO e EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID 237114167).

Pois bem.

Extraem-se que o agravante cumpre pena na Comarca de Campo Grande/MS em estabelecimento específico ao regime semiaberto [“Centro Penal Agroindustrial da Gameleira”] e insurge-se contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte [Execução Penal] que indeferiu o pedido de transferência do agravante para o cumprimento da pena nessa Comarca.

O Juízo da Execução Penal fundamentou a decisão: 1) na ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto; 2) inexistência de direito absoluto à transferência.

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103),
“além de pressupor vaga no local de destino, não se trata de direito absoluto”
, podendo ser indeferido, fundamentadamente, pelo Juízo da Execução Penal, notadamente em razão da
“inexistência de estabelecimento próprio para o cumprimento de pena no regime semiaberto na comarca pretendida”
(STJ, RCD no HC nº 904065 - Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma - 12.8.2024; AgRg no AREsp 941833/MS - Rel. Min Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 15.9.2016).

Ademais, devem ser consideradas não somente as condições pessoais do agravante [vínculo familiar e proposta de emprego], mas também a conveniência para a Administração Pública.

Como bem consignado no parecer ministerial,
“se encontra exacerbada a população carcerária em regime semiaberto no Estado, além dos parcos recursos para a escorreita fiscalização de pena”
(ID 242564653).

Nesse mesmo sentido: TJMT, AgExPe nº 1026161-48.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2023.

Noutro giro,
o agravante iniciou o cumprimento da pena em 21.10.2011, no regime fechado, empreendeu fuga do Complexo Penitenciário de Campo Grande/MS em 18.7.2012,
sendo recapturado somente em 27.2.2019 pela prática de outro delito [uso de documento falso] - [SEEU nº 0013468-84.2022.8.26.0996].

Observa-se, ainda,
a periculosidade do agravante, seja pela gravidade dos crimes por ele cometidos [tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso], seja pelo seu mau comportamento durante a execução penal, especialmente porque permaneceu foragido por
aproximadamente 7 (sete) anos,
enseja o indeferimento de transferência de cumprimento de pena de outro Estado da federação (STJ, AgRg no HC nº 676.030/PB - Relatora: Minª. Laurita Vaz - Sexta Turma - 18.8.2021; TJMT, HC nº 1006396-03.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 4.8.2017).

Na essência, este e. Tribunal não pode autorizar a transferência de detento de outra unidade da federação sem anuência do Juízo da Execução Penal [
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
], sobretudo se não demonstrado, concretamente, o fundamento legal da transferência do agravante.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024